Tribunal: TCU
Processo: 004.031/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 15/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 85/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.031/2025-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abia Evangelista Goncalves (XXX.869.292-XX); Adalberto Bengaly Midon (XXX.003.167-XX); Adilson Santana da Silva (XXX.473.948-XX); Adriano Claudino Araujo (XXX.328.861-XX); Adriano Gabriel Rodrigues Wittzoreki (XXX.272.890-XX); Adriano Silveira (XXX.511.506-XX); Adriano de Moura Marques (XXX.451.634-XX); Adriel Santos Ramos Ferreira (XXX.356.131-XX); Adrielly da Silva Balbino (XXX.793.287-XX); Aelton Sousa das Virgens (XXX.181.791-XX); Agatha Lais da Silva Cruz (XXX.647.110-XX); Alan Patrick Franco da Vitoria (XXX.835.597-XX); Alana Cristina de Carvalho Araujo (XXX.029.183-XX); Alessandra Silva Luz (XXX.282.310-XX); Alex de Sousa Almeida (XXX.603.133-XX); Alexander Jader de Lima Bezerra (XXX.391.677-XX); Alexandre Augusto Guimaraes Taveira (XXX.482.787-XX); Alexandre Boutaud Valarini (XXX.629.391-XX); Alexandre Giordanelli (XXX.190.217-XX); Alexandre Patriota de Lima (XXX.713.687-XX); Alexandre Walker Ribeiro (XXX.359.889-XX); Aliny da Silva Freitas Castro (XXX.738.013-XX); Allan Claudio Dantas de Araujo (XXX.536.664-XX); Allan dos Santos Fernandes (XXX.318.327-XX); Allisson Thiago Porto de Oliveira (XXX.862.524-XX); Alvaro Luis Lobato de Barros Silva (XXX.635.647-XX); Amanda Brunna Velozo Alves (XXX.065.401-XX); Amanda Guimaraes Queiroz (XXX.297.797-XX); Amanda Luisa Figueredo Oliveira (XXX.979.025-XX); Amanda Martins Pereira (XXX.812.394-XX); Amanda Reis Guimaraes (XXX.104.860-XX); Ana Beatriz Vasconcelos Avelino Lima (XXX.678.163-XX); Ana Caroline Manso de Carvalho (XXX.847.903-XX); Ana Clara Brandt do Espirito Santo (XXX.199.222-XX); Ana Louyse Silva Souza (XXX.649.675-XX); Ana Luisa Santos Nogueira (XXX.051.184-XX); Ana Luiza Almeida Carneiro (XXX.705.673-XX); Ana Paula Araujo Ribeiro (XXX.841.961-XX); Ana Paula Moreira de Senna (XXX.609.450-XX); Ana Paula Valentini (XXX.271.270-XX); Anael Pontes Maia (XXX.991.373-XX); Andara Silveira Jorge (XXX.071.590-XX); Anderson Alves Oliveira (XXX.185.903-XX); Anderson Ferreira Santos (XXX.698.635-XX); Anderson Gracioli de Queiroz (XXX.007.998-XX); Anderson Silva de Lima Rocha (XXX.884.545-XX); Anderson da Costa Moss de Souza (XXX.357.397-XX); Anderson da Silva Gauterio Goncalves (XXX.387.820-XX); Andre Gustavo de Souza Prado (XXX.717.618-XX); Andre Kenzo Oshiro Caldeira (XXX.814.501-XX); Andre Leonardo Soleo Miranda (XXX.704.601-XX); Andre Macedo Rodrigues Alves (XXX.601.771-XX); Andre Pereira da Silva (XXX.505.632-XX); Andre Vardasca Quadros (XXX.406.771-XX); Andre Vitor Sulzbacher Fernandes (XXX.812.182-XX); Andre de Moura Marques (XXX.451.564-XX); Andreia Rocha da Silva (XXX.306.190-XX); Andreia Silva da Silva (XXX.322.850-XX); Andressa Rafaela de Souza Martins Botelho (XXX.329.810-XX); Andressa de Carvalho Lopes (XXX.302.471-XX); Andrey Begalli Bastos (XXX.699.858-XX); Angelica dos Santos Arruda (XXX.733.297-XX); Angelina Lobato Goncalves (XXX.406.012-XX); Angelo Donizetti Barros Nunes Goulart (XXX.661.246-XX); Angelo Giordano Silveira Alves (XXX.222.191-XX); Anna Beatriz Cardoso Alves Almeida (XXX.732.347-XX); Anna Giulia Rodrigues Paura (XXX.171.957-XX); Anna Laura Neves Peixoto (XXX.095.352-XX); Anny Gabrielly Silva Rocha (XXX.102.573-XX); Antonio Gabriel Silva Alves (XXX.465.583-XX); Antonio Laercio Vasques Benassuly Junior (XXX.452.252-XX); Antonio Lucas da Silva Merencio (XXX.034.787-XX); Antonio Luis Sombra de Medeiros (XXX.282.823-XX); Arammis Raphael Medeiros Pereira Gatto (XXX.329.342-XX); Arthur Brito Pinheiro (XXX.999.767-XX); Arthur Carvalho Brito de Almeida (XXX.305.695-XX); Arthur Granhen Brandao da Costa (XXX.988.822-XX); Arthur Morais Bolner (XXX.463.261-XX); Arthur Philipe Morais Carvalho (XXX.056.201-XX); Arthur Rodrigues de Sousa Oliveira (XXX.266.091-XX); Arthur Silva Sobrinho (XXX.145.607-XX); Arthur Veloso Fagundes (XXX.628.456-XX); Artur Borges Cerqueira de Andrade (XXX.475.167-XX); Aston Francesco Gomes Belem (XXX.032.132-XX); Atila Madureira Rodrigues (XXX.489.261-XX); Augusto Cesar da Silva do Nascimento (XXX.456.497-XX); Ayrton Senna da Silveira (XXX.220.700-XX); Barbara Mendes Peres Pimentel (XXX.527.871-XX); Bartolomeu Alex Mota Vieira (XXX.900.733-XX); Beatriz Schaedler Gava (XXX.490.030-XX); Bernardo Jose Rosa Novak (XXX.791.657-XX); Bianca Oliveira Bresciani de Carvalho (XXX.049.027-XX); Bianca de Sa Cisneiros (XXX.479.894-XX); Brendon Henrique Nunes Silva (XXX.937.279-XX); Brenna Rayssa Porto Veiga (XXX.192.595-XX); Breno Augusto Cordeiro (XXX.355.488-XX); Breno Gurgel Santiago (XXX.690.504-XX); Breno Hernandes Goncalves (XXX.018.867-XX); Breno Monteiro da Silva Cruz (XXX.976.643-XX); Breno Ribeiro Moreira (XXX.147.693-XX); Breno de Lima Galves (XXX.559.777-XX); Briza Aragao Ho (XXX.897.989-XX); Bruna Bruening Pereira (XXX.313.189-XX); Bruna Ferreira Rosa (XXX.605.780-XX); Bruna Melloni Romero (XXX.660.566-XX); Bruno Barreto Martins do Amaral (XXX.120.077-XX); Bruno Caldas Rondon Barbosa (XXX.905.047-XX); Bruno Carvalho Cabral (XXX.001.171-XX); Bruno Lima da Silva (XXX.991.185-XX); Bruno Matos de Araujo e Silva (XXX.108.277-XX); Bruno Ricardo Teixeira Filho (XXX.743.476-XX); Bruno do Nascimento Rodrigues (XXX.334.971-XX); Caian Paciello Stocher (XXX.732.080-XX); Caio Alexandre Ornelas Silva (XXX.257.161-XX); Caio Alves Pereira (XXX.782.221-XX); Caio Cesar Lopes Rebelo (XXX.769.317-XX); Caio Salim Soares Chady (XXX.033.602-XX); Caio dos Santos Carneiro (XXX.437.507-XX); Caique Cesar Gargel de Oliveira (XXX.795.758-XX); Calebe Edilson da Silva (XXX.850.331-XX); Camila Sousa Oliveira Lima (XXX.372.463-XX); Camille Oliveira Castro (XXX.705.426-XX); Carla Alves Pereira (XXX.824.681-XX); Carla Cristina Boni (XXX.289.680-XX); Carla Gadelha Xavier Bergamaschi (XXX.900.367-XX); Carla Rosane Moura Gomes (XXX.406.920-XX); Carla Sawana Ribeiro Santos (XXX.183.341-XX); Carla Zanatelli (XXX.215.120-XX); Carlos Adriano Santana Silva (XXX.956.773-XX); Carlos Alexandre Lopes Soares (XXX.264.920-XX); Carlos Augusto Costa dos Santos (XXX.171.081-XX); Carlos Augusto de Sousa Ferreira (XXX.742.331-XX); Carlos Eduardo Barbosa do Carmo (XXX.154.177-XX); Carlos Eduardo Barros Correia (XXX.649.244-XX); Carlos Eduardo Duarte de Souza Vieira (XXX.520.334-XX); Carlos Eduardo Ferreira Oliveira (XXX.680.912-XX); Carlos Henrique de Oliveira Pereira (XXX.174.577-XX); Carlos Marchionatti (XXX.915.260-XX); Carlos William dos Reis Xavier (XXX.566.343-XX); Carmen Liane Neubarth Estivallet (XXX.239.340-XX); Caroline Jacoby Schmidt (XXX.137.800-XX); Caroline Ribas Rehbein (XXX.231.390-XX); Carolyne de Oliveira Ouriques (XXX.665.620-XX); Carson Marques Andrade Rodrigues de Souza (XXX.222.494-XX); Cassia Caroline Candida Castro (XXX.974.301-XX); Cassiano Medeiros Vieira Junior (XXX.457.307-XX); Cassio Maia Gadelha (XXX.551.715-XX); Catia Silvania Felicio da Silva (XXX.748.910-XX); Caua Henrique Cavalcante Silva (XXX.099.454-XX); Caua Matheus Alves Correa (XXX.331.551-XX); Caua Pascoal Santos Junger (XXX.981.267-XX); Ceciliano Silva Neto (XXX.956.865-XX); Charles da Silva Maia (XXX.101.411-XX); Christopher Albino Correa (XXX.260.297-XX); Christyan de Jesus Castro (XXX.657.713-XX); Chrystian Andersen Rezende (XXX.421.641-XX); Ciro Alexandre Gomes Beserra (XXX.425.644-XX); Clarisse Rodrigues da Silva Ferreira (XXX.123.520-XX); Claudionor Lopes Filho (XXX.566.910-XX); Cleandro Torres de Souza (XXX.248.781-XX); Cleberson Gilmar Holzschuh (XXX.621.470-XX); Cleiton Machado (XXX.113.727-XX); Clezia Maria da Silva Lins Bastos (XXX.675.734-XX); Cosme Damiao de Oliveira Silveira (XXX.186.517-XX); Cristiano Pereira (XXX.068.720-XX); Cristiano da Conceicao dos Santos (XXX.210.683-XX); Daiane Nunes (XXX.341.130-XX); Daiane Parenti do Nascimento (XXX.194.690-XX); Daiane de Fatima dos Santos Ferreira (XXX.123.730-XX); Dalton Ian de Oliveira Queiroz (XXX.670.334-XX); Daniel Antonio Miranda Bastos (XXX.159.791-XX); Daniel Francisco da Silva (XXX.219.517-XX); Daniel Furst Pessoa (XXX.644.886-XX); Daniel Giacomin Rampinelli (XXX.889.297-XX); Daniel Henrique Fior (XXX.897.130-XX); Daniel Lessa Bastos (XXX.332.347-XX); Daniel Lincoln Lopes de Souza (XXX.617.873-XX); Daniel Lobo Monteiro Silva (XXX.083.437-XX); Daniel Pereira Santos (XXX.860.497-XX); Daniel Ribeiro Paiva (XXX.068.147-XX); Daniel Saraiva Vila Nova (XXX.424.303-XX); Daniel Vicente Braga (XXX.548.548-XX); Daniela de Souza Bernardes (XXX.582.650-XX); Daniele Araujo Freitas (XXX.083.125-XX); Daniella Novaes Gomes (XXX.026.414-XX); Danillo Oliveira da Cruz (XXX.953.093-XX); Danillo de Oliveira Faria de Souza (XXX.127.037-XX); Danilo Artur dos Santos Simoes (XXX.415.668-XX); Danilo Nascimento dos Santos (XXX.110.544-XX); Danilo Tanaka Vieira Marques (XXX.134.246-XX); Dariel Oliveira de Santana Neto (XXX.543.455-XX); Davi Bessa de Sousa (XXX.975.633-XX); Davi Cavalcanti Lopes da Silva (XXX.161.857-XX); Davi Folha Desseaux (XXX.857.781-XX); Davi Goncalves Kaipper (XXX.611.190-XX); Davi Lima Carvalho (XXX.901.058-XX); Davi Lima Nogueira (XXX.435.851-XX); Davi Pedra Brandao (XXX.734.157-XX); Davi Rangel do Nascimento (XXX.090.717-XX); Davi de Jesus Abreu Macedo (XXX.053.877-XX); David Barbosa de Oliveira Freitas (XXX.010.304-XX); Davy Alves de Jesus (XXX.349.131-XX); Davyd do Carmo Cabral (XXX.740.361-XX); Debora Pascal de Almeida (XXX.742.854-XX); Debora de Almeida Franco (XXX.515.203-XX); Deivid Acosta Pereira (XXX.947.770-XX); Deivisson Jobelino Barbosa (XXX.397.524-XX); Diandra Aline Reiner Bergamin (XXX.006.239-XX); Diego Elias Caldeira Santos (XXX.660.245-XX); Diego Luiz Rios Duarte (XXX.642.153-XX); Diego Marques Soares (XXX.636.986-XX); Diego Weslley Castro Sampaio (XXX.588.963-XX); Dimitrios Ioannis Stevenson Georgakilas (XXX.479.368-XX); Diogo Boechat Lessa (XXX.985.267-XX); Diogo Macedo Dantas (XXX.383.005-XX); Douglas Henrique Lemos Leal (XXX.986.497-XX); Douglas Raphael Weber da Silva (XXX.941.530-XX); Ed Carlos Lima de Melo (XXX.064.942-XX); Edevaldo dos Santos Corona Junior (XXX.411.396-XX); Edgar Rodrigues de Mesquita Junior (XXX.277.773-XX); Eduardo Augusto Aurelio Dias (XXX.921.587-XX); Eduardo Pinheiro Rocha (XXX.884.091-XX); Elder Douglas de Oliveira Borges (XXX.449.092-XX); Elder de Oliveira Batista (XXX.223.785-XX); Eliane de Quadros (XXX.869.700-XX); Eliete Oliveira de Aguiar (XXX.741.640-XX); Elisangela Rocha da Silva (XXX.746.365-XX); Elismar Pereira de Souza (XXX.870.463-XX); Eliza Andrea Rambor (XXX.249.980-XX); Elke Samantha da Silva Domingos (XXX.305.254-XX); Ellen Rafaelle Teles da Silva (XXX.274.894-XX); Elton Andre de Simas (XXX.628.809-XX); Elves Junior Medina Brandao (XXX.150.531-XX); Elyonay Pereira de Souza (XXX.103.317-XX); Emanuel Pessoa Lemos Brito Silva (XXX.100.017-XX); Emerson Martins de Souza (XXX.881.791-XX); Emerson Vieira de Souza (XXX.531.624-XX); Emily Ficagna Ferreira Barros (XXX.223.500-XX); Enoque Alencar de Souza (XXX.751.802-XX); Enzo Suzart Pinto (XXX.894.487-XX); Eric Gustavo Araujo de Sousa (XXX.233.883-XX); Eric Vinicius Felix Silva (XXX.823.682-XX); Erick Brito Rabello (XXX.372.717-XX); Erick Michel Ramos do Carmo (XXX.694.156-XX); Erick de Oliveira Lima (XXX.236.975-XX); Ericles Vinicius Olsson de Oliveira (XXX.153.280-XX); Erik dos Santos Dias (XXX.913.577-XX); Erinaldo da Silva (XXX.393.323-XX); Erivanio Silva Batinga dos Santos (XXX.586.374-XX); Erivelton Firmino de Miranda (XXX.702.244-XX); Erlon Machado Grisi Neto (XXX.915.914-XX); Eurico Wander Davila do Nascimento (XXX.787.972-XX); Eveline Monteiro Carpes (XXX.338.120-XX); Ewerton Vinicius Pereira da Silva (XXX.621.664-XX); Fabiana Quevedo Zambrano Knappe (XXX.450.340-XX); Fabiane Madruga Odorico (XXX.770.510-XX); Fabiane Remus (XXX.708.770-XX); Fabio Andrade Silva (XXX.590.427-XX); Fabio Rodrigues de Andrade Santos (XXX.385.471-XX); Fabio Santos de Goes (XXX.243.807-XX); Fabio de Aguiar Guedes (XXX.192.857-XX); Fabricio Barros Marques (XXX.348.871-XX); Fabricio Soares Braga (XXX.635.830-XX); Fabricio de Aquino Santos (XXX.256.165-XX); Felipe Alef Pereira Rodrigues (XXX.168.141-XX); Felipe Augusto de Miranda Villela (XXX.234.457-XX); Felipe Behling Luiz Pereira (XXX.886.301-XX); Felipe Carolino Machado (XXX.176.901-XX); Felipe Castilho (XXX.793.189-XX); Felipe Coan Rabbi (XXX.268.927-XX); Felipe Lopes do Nascimento (XXX.976.927-XX); Felipe Luiz Cordeiro de Andrade (XXX.764.735-XX); Felipe Luz Alves Marinho (XXX.107.987-XX); Felipe Nascimento Rocha (XXX.335.231-XX); Felipe Pereira do Nascimento (XXX.713.274-XX); Fernanda Campos Marinho (XXX.649.167-XX); Fernanda Gusmao de Oliveira (XXX.239.066-XX); Fernanda Santos Moura (XXX.925.211-XX); Fernanda Valadares Lima (XXX.327.446-XX); Fernanda Vaz Borges Carneiro (XXX.108.196-XX); Fernanda da Silva de Souza (XXX.089.704-XX); Fernando Alberto Nunes (XXX.716.438-XX); Fernando Antonio de Oliveira (XXX.541.964-XX); Fernando Fernandes de Souza (XXX.322.877-XX); Fernando Guedes de Campos (XXX.291.114-XX); Fernando Lobo Ribeiro (XXX.035.777-XX); Fernando Marinho de Araujo (XXX.446.757-XX); Fernando Sydenstricker Costa (XXX.985.779-XX); Fernando Vinicius Goncalves de Souza (XXX.207.261-XX); Fernando de Magalhaes Toledo (XXX.593.331-XX); Filipe Matheus Rodrigues de Paiva (XXX.322.934-XX); Filipe de Melo Mesquita (XXX.596.847-XX); Fillipe Jose D Macedo Santana (XXX.169.205-XX); Flavia Melany Friche Siqueira (XXX.221.206-XX); Flavio Takeshi Sugano (XXX.261.208-XX); Francielle da Silva Gomes (XXX.246.552-XX); Francisco Judielson Machado Ferreira (XXX.323.843-XX); Gabriel Augusto Soares Cardoso (XXX.108.181-XX); Gabriel Batista Miranda Santos (XXX.836.636-XX); Gabriel Bocorny Messias Ferraz de Almeida (XXX.518.651-XX); Gabriel Carrasco Queiroz (XXX.631.362-XX); Gabriel Cesar Veloso de Oliveira (XXX.955.831-XX); Gabriel Chagas Suzuki (XXX.140.584-XX); Gabriel Flores Guedes (XXX.448.727-XX); Gabriel Francisco de Oliveira Silva (XXX.460.141-XX); Gabriel Georde Rodrigues Miranda (XXX.116.236-XX); Gabriel Henrique do Nascimento Neres (XXX.022.111-XX); Gabriel Matos Pessoa (XXX.514.077-XX); Gabriel Mauricio Chagas Silva (XXX.729.211-XX); Gabriel Mesquita Gusmao (XXX.517.287-XX); Gabriel Mesquita Oliveira (XXX.397.471-XX); Gabriel Pinto da Silva (XXX.131.052-XX); Gabriel Portela Macedo Souza (XXX.604.681-XX); Gabriel Reis e Silva (XXX.306.558-XX); Gabriel Ribeiro da Silva (XXX.819.721-XX); Gabriel Rios de Carvalho (XXX.673.537-XX); Gabriel Santos Ribeiro (XXX.819.678-XX); Gabriel Terry de Souza Cavalcante (XXX.188.761-XX); Gabriel Vicente Ferreira (XXX.349.367-XX); Gabriel Vilela dos Santos Neves (XXX.769.807-XX); Gabriel da Costa Tavares (XXX.616.862-XX); Gabriel da Silva Mendes de Moraes (XXX.153.231-XX); Gabriel de Souza Ribeiro (XXX.762.811-XX); Gabriela Veloso Holanda (XXX.728.051-XX); Gabriela de Araujo Macedo (XXX.934.764-XX); Gabrieli Jacoby Rodrigues (XXX.653.290-XX); Gabrielly Miranda dos Santos (XXX.899.942-XX); Gean de Magalhaes de Souza (XXX.202.787-XX); Geovane Deleski Assis (XXX.002.990-XX); Geovane Marques Campelo (XXX.085.553-XX); Gilliard Clemente Barbosa (XXX.257.462-XX); Gilson de Brito Nogueira (XXX.284.838-XX); Giovana Rossi de Castro Fonseca (XXX.722.820-XX); Giovanna Santoro Mantovani (XXX.554.880-XX); Gisela Rigo (XXX.649.950-XX); Gisele Albino Vilanova (XXX.131.810-XX); Gisele Silva Oliveira (XXX.222.981-XX); Gizele Rosas Pereira Daumas (XXX.590.427-XX); Glaykell Fagundes Trindade (XXX.587.870-XX); Grayce Gabrielle de Oliveira Lima (XXX.054.831-XX); Graziela de Oliveira Goettems (XXX.202.380-XX); Guilherme Argenti Barros (XXX.579.070-XX); Guilherme Assis de Carvalho (XXX.568.928-XX); Guilherme Augusto Hinterlang dos Santos (XXX.089.249-XX); Guilherme Drubi Braga (XXX.612.337-XX); Guilherme Franca Muniz (XXX.397.947-XX); Guilherme Henrique Chaves Jabour (XXX.422.117-XX); Guilherme Leite do Prado Rodrigues (XXX.721.058-XX); Guilherme Miguel de Souza Menezes (XXX.944.454-XX); Guilherme Oliveira da Siqueira (XXX.100.000-XX); Guilherme Petrucci Zenker (XXX.934.840-XX); Guilherme Vieira Alves (XXX.804.051-XX); Guilherme de Melo Cardozo (XXX.223.781-XX); Guilherme de Moraes Vassallo (XXX.981.187-XX); Gustavo Adriano Furtado de Souza (XXX.220.301-XX); Gustavo Alves Wanderley (XXX.107.781-XX); Gustavo Borges Caldas Nogueira (XXX.230.131-XX); Gustavo Borges Silotti (XXX.707.858-XX); Gustavo Carvalho Hamade (XXX.023.336-XX); Gustavo Contin de Melo (XXX.619.988-XX); Gustavo Felipe Miranda Teles (XXX.115.805-XX); Gustavo Henrique Rodrigues Brandao Maselli de Lima (XXX.895.547-XX); Gustavo Henrique da Silva Ribeiro (XXX.470.611-XX); Gustavo Marques Reis (XXX.332.981-XX); Gustavo Oliveira da Silva (XXX.418.362-XX); Gustavo Sousa Silva (XXX.991.308-XX); Gustavo Viegas Juca Dantas (XXX.539.883-XX); Gustavo de Souza da Silva (XXX.047.081-XX); Gustavo dos Santos Aragao (XXX.698.757-XX); Gutierri Correia de Andrade Rosa (XXX.571.367-XX); Guy Neves Barreto (XXX.245.375-XX); Gyancard dos Santos Moura (XXX.393.334-XX); Heloisa Cristina da Cruz (XXX.321.318-XX); Henrique Araujo Porto (XXX.794.931-XX); Henrique Collar Veith (XXX.827.004-XX); Henrique Kiyoshi Oshiquiri (XXX.197.728-XX); Henrique Paixao Tegon (XXX.197.607-XX); Herivelto Santos Trindade Junior (XXX.958.255-XX); Horigenes Fontes Soares Neto (XXX.013.245-XX); Hugo Ferreira Matos (XXX.616.721-XX); Hugo Patricio de Freitas (XXX.705.013-XX); Hugo Pinto Santos (XXX.319.005-XX); Humberto Jose de Oliveira e Sa Pereira (XXX.964.527-XX); Ian da Costa Gama (XXX.942.901-XX); Igor Bandeira Borges (XXX.780.240-XX); Igor Caetano de Menezes Gomes (XXX.843.417-XX); Igor Carvalho Breder Oliveira (XXX.467.451-XX); Igor Carvalho Ramos Leal (XXX.060.357-XX); Igor David Morais (XXX.555.201-XX); Igor Dreher Sparrenberger (XXX.324.391-XX); Igor Pacheco Pereira (XXX.521.877-XX); Igor Roberto Silva de Azevedo (XXX.460.574-XX); Igor Vital dos Santos (XXX.618.654-XX); Igor de Melo Monteiro Vasconcelos (XXX.584.311-XX); Ilber Mendes Maia (XXX.939.106-XX); Irna Kaden de Sousa Dantas Mascena (XXX.131.664-XX); Isadora de Paula Bastos (XXX.869.236-XX); Israel Borges Roquete de Melo (XXX.064.301-XX); Israel da Silva Gomes (XXX.532.021-XX); Italo Goncalves Matos (XXX.367.433-XX); Italo Luigi Cerqueira Dovera (XXX.177.153-XX); Iury Mendes da Silva (XXX.773.059-XX); Ivaltero Batista Dias Pedrosa (XXX.644.123-XX); Ivan Mendes Vieira e Silva (XXX.948.764-XX); Ivanildo Nunes Cezar (XXX.653.087-XX); Jaciara Torres de Melo (XXX.910.484-XX); Jaciel Ramos dos Santos (XXX.741.695-XX); Jackson William Schmitt (XXX.015.549-XX); Jade Luiza Pizzo (XXX.884.658-XX); Jade da Silva Antunes (XXX.226.790-XX); Jairo de Carvalho Guimaraes Junior (XXX.347.365-XX); Jamerson Santos Flores (XXX.993.080-XX); Janaina Sabino da Luz (XXX.877.060-XX); Jaquiele Silveira Goncalves (XXX.321.900-XX); Jean Fellipe Silva Lucciola Guedes (XXX.885.207-XX); Jean Marley Dias Santana dos Reis (XXX.581.175-XX); Jean de Carvalho Rocha (XXX.163.378-XX); Jeferson dos Santos Sousa (XXX.321.745-XX); Jefferson David Silva do Nascimento (XXX.632.587-XX); Jefferson de Medeiros Silva (XXX.687.364-XX); Jessica Felippi (XXX.569.269-XX); Jessica Goncalves de Almeida (XXX.570.708-XX); Jessica da Silva Marques (XXX.713.820-XX); Jesuel Marques Leal Junior (XXX.597.918-XX); Jeyse da Graca Silva (XXX.515.094-XX); Jhessica Franchetti de Gouvea (XXX.236.119-XX); Jhonatan Gimenes de Almeida (XXX.726.499-XX); Joabe Matias Rocha Santana (XXX.855.631-XX); Joao Batista Matos de Lira (XXX.950.131-XX); Joao Gabriel Bernardo de Oliveira (XXX.167.133-XX); Joao Gabriel Fernandes Moniz de Aragao (XXX.745.217-XX); Joao Gabriel Ribeiro Rangel (XXX.648.017-XX); Joao Gabriel Tavares Vieira Soares (XXX.221.886-XX); Joao Goncalves Borsato de Moraes (XXX.595.141-XX); Joao Guilherme de Araujo Carvalho (XXX.681.261-XX); Joao Gustavo Matos Maranhao (XXX.825.843-XX); Joao Lenon Evangelista (XXX.856.761-XX); Joao Lucas Lima Moraes (XXX.077.263-XX); Joao Luis de Souza e Silva (XXX.181.607-XX); Joao Marcelo Holmes Silva (XXX.790.444-XX); Joao Marcos Cerqueira Torres Costa (XXX.974.423-XX); Joao Marcos Duarte Serejo (XXX.912.151-XX); Joao Paulo Carneiro de Oliveira (XXX.234.057-XX); Joao Paulo Kiyoshi Costa Shimokomaki (XXX.016.671-XX); Joao Paulo Marconi D Oliveira (XXX.780.511-XX); Joao Pedro Cardoso de Almeida (XXX.698.355-XX); Joao Pedro Marques Mourao (XXX.007.236-XX); Joao Pedro Rodrigues Melatte (XXX.855.302-XX); Joao Pedro Roldan da Silva (XXX.624.097-XX); Joao Pedro Silva Sousa (XXX.048.991-XX); Joao Pedro de Oliveira Frez (XXX.821.978-XX); Joao Victor Carvalho Lessa (XXX.683.904-XX); Joao Victor Gomes Santiago (XXX.983.801-XX); Joao Victor Goncalves Fonseca (XXX.787.082-XX); Joao Victor Hermes dos Santos (XXX.757.791-XX); Joao Victor Mansur de Souza Furriel (XXX.450.337-XX); Joao Victor de Oliveira Matos (XXX.603.291-XX); Joao Victor dos Santos Rodrigues (XXX.930.315-XX); Joao Vitor Nistarda Giansante (XXX.316.788-XX); Joao Vitor Silva Barbosa (XXX.677.477-XX); Joao Vitor dos Santos Sousa (XXX.668.202-XX); Joelma Lima de Oliveira (XXX.206.160-XX); Johann Monteiro Lopes Sousa (XXX.827.817-XX); John Victor Pereira de Carvalho (XXX.084.203-XX); Jonatas Luis Nogueira (XXX.827.048-XX); Jonatha Salles Menezes (XXX.709.877-XX); Jonathan Douglas Lopes dos Santos (XXX.180.097-XX); Jonathan Scalco da Silva (XXX.169.850-XX); Jonathas Stalone Sousa Silva (XXX.569.563-XX); Jordan Assis Reis (XXX.755.401-XX); Jorge Carlos de Jesus Goncalves (XXX.297.475-XX); Jorge Eduardo Santos Moura Nimrichter (XXX.927.057-XX); Jorge Henrique da Silva Costa (XXX.681.901-XX); Jorge Joaquim Gomes da Silva (XXX.012.834-XX); Jose Augusto Oliveira da Silva Almeida (XXX.551.283-XX); Jose Avelar Pereira Mattos Segundo (XXX.156.805-XX); Jose Carlos Albuquerque Silva Fidelis (XXX.347.338-XX); Jose Carlos Goncalves Souza Santos Antunes (XXX.260.717-XX); Jose David Saraiva Santos (XXX.631.154-XX); Jose Felix do Nascimento Junior (XXX.662.874-XX); Jose Flavio de Lima Santos (XXX.906.654-XX); Jose Leonardo Dias Diogenes Filho (XXX.526.214-XX); Jose Luan Ventura Pantaleao (XXX.130.934-XX); Jose Lucas Santana Santos (XXX.674.835-XX); Jose Macario Monteiro Passalini (XXX.024.647-XX); Jose Matheus Ribeiro Flora (XXX.021.607-XX); Jose Portela Soares Neto (XXX.215.943-XX); Jose Wagner Sha Jehan Brandao Silva (XXX.484.294-XX); Jose Wellington Alves Rocha Junior (XXX.252.244-XX); Jose Willa da Silva Lustosa Barbosa (XXX.742.093-XX); Josselma Machado Merheb (XXX.508.570-XX); Juan Silva do Nascimento (XXX.587.267-XX); Julia Gruppioni Passos (XXX.785.696-XX); Julia Nunes Monteiro (XXX.268.427-XX); Julia Passos Emidio (XXX.745.946-XX); Juliana Cintra Miranda de Souza Aranha (XXX.326.251-XX); Juliana Costa Moreira Alves (XXX.645.706-XX); Juliana dos Santos da Costa (XXX.946.662-XX); Julio Breves dos Santos Neto (XXX.845.201-XX); Julio Vinicius de Franca Freitas (XXX.880.284-XX); Kaio Cesar Oliveira Abreu (XXX.238.991-XX); Kaique Nogueira Souza dos Santos (XXX.741.741-XX); Kaisa Taina de Carvalho Silva (XXX.568.371-XX); Kamile Kampff Garcia Pavani (XXX.015.130-XX); Karina Niceas Figueiredo (XXX.131.884-XX); Karinne Rodrigues Pereira (XXX.301.863-XX); Karla dos Santos Silva (XXX.399.737-XX); Katiane Cordeiro Andrade (XXX.578.039-XX); Kayo Fernandes Pimentel (XXX.391.491-XX); Kelly Baptista Duarte (XXX.950.690-XX); Kelson Ricardo Oliveira Campos (XXX.868.561-XX); Kerolim Ferreira Silva (XXX.862.370-XX); Kesley Willian Pereira Silva (XXX.977.241-XX); Keven Coutinho Crisostomo (XXX.590.395-XX); Kevin de Freitas Sales (XXX.324.383-XX); Kleber Sato Rodrigues de Castro (XXX.101.098-XX); Kristyano Santos da Silva (XXX.429.413-XX); Laete Maxuell Oliveira de Souza (XXX.952.834-XX); Lais Ribeiro de Souza (XXX.920.081-XX); Laise Cruz Honorato (XXX.253.075-XX); Larissa Alves de Abreu Oliveira (XXX.522.078-XX); Larissa Rabello Lins Sousa (XXX.431.154-XX); Larissa Takla de Biase Nogueira (XXX.952.427-XX); Larissa Tavares (XXX.531.711-XX); Laura Alencar de Alencar (XXX.026.315-XX); Layon Ricardo Santos Simoes Ramos (XXX.183.834-XX); Lazaro Nascimento de Freitas (XXX.455.343-XX); Leanderson Freire Ficagna (XXX.619.912-XX); Leandro Ferreira Machado (XXX.171.726-XX); Leandro Mendes Neris (XXX.784.542-XX); Leandro Pereira Sampaio (XXX.214.455-XX); Leonardo Crisostomo Goncalves de Freitas (XXX.023.977-XX); Leonardo Gomes do Carmo Pereira (XXX.585.051-XX); Leonardo Lage Cerqueira Cardoso (XXX.257.237-XX); Leonardo Leao Lamb (XXX.710.491-XX); Leonardo Madeira Trajano (XXX.697.737-XX); Leonardo Milomes Vitoriano (XXX.828.981-XX); Leonardo Pinto Dressani (XXX.418.178-XX); Leonardo Santos de Lima (XXX.073.937-XX); Leonardo Tavares dos Santos (XXX.639.756-XX); Leonardo Veiga Jeronymo (XXX.882.297-XX); Leonardo da Cruz Jordao (XXX.417.291-XX); Leticia Duarte Rosa (XXX.748.867-XX); Leticia Marta Davila (XXX.222.050-XX); Leticia Moreira de Oliveira (XXX.497.201-XX); Letícia Lemos e Santos (XXX.770.760-XX); Lidia Cristinna Dutra Mageste (XXX.358.666-XX); Lidiane Peres Pereira (XXX.519.710-XX); Lindomar de Melo dos Santos (XXX.071.392-XX); Lisiane Patricia da Silva (XXX.899.440-XX); Lisiane Silveira Zavalhia (XXX.864.780-XX); Livia Guimaraes Soares (XXX.373.537-XX); Loraine Custodio Barbosa (XXX.087.810-XX); Lorena Senra Freitas (XXX.329.975-XX); Loreni Bitencourt Espindola (XXX.825.500-XX); Lorine Pimenta Martins (XXX.286.187-XX); Lua Rodrigues Ceneviva (XXX.851.038-XX); Luan Alfredo Freitas Dias (XXX.088.145-XX); Luan Figueira de Oliveira Fonseca (XXX.752.467-XX); Luan Rodrigues Paz (XXX.259.741-XX); Lucas Baccaro Poffo (XXX.483.651-XX); Lucas Evangelista Siqueira (XXX.257.643-XX); Lucas Fernandes Ramos (XXX.356.487-XX); Lucas Gabriel Arruda Possato (XXX.503.457-XX); Lucas Gabriel Bezerra (XXX.521.421-XX); Lucas Galiza de Queiroz (XXX.094.702-XX); Lucas Lobo Rosa da Silva (XXX.256.918-XX); Lucas Lopes dos Santos (XXX.367.287-XX); Lucas Masiero Cardoso (XXX.016.840-XX); Lucas Matheus de Andrade (XXX.995.104-XX); Lucas Matsuno da Costa (XXX.819.271-XX); Lucas Oliveira Nadier (XXX.116.937-XX); Lucas Paulo da Silva Santos (XXX.423.911-XX); Lucas Pimenta de Souza (XXX.663.856-XX); Lucas Porto Moreira (XXX.846.301-XX); Lucas Rodrigues Fonseca (XXX.376.431-XX); Lucas Scialfa Garcia Fusco de Oliveira (XXX.850.057-XX); Lucas Soares de Oliveira Paixao (XXX.107.067-XX); Lucas Torreao Machado (XXX.474.113-XX); Lucas Vieira de Freitas (XXX.880.881-XX); Lucas Zoser Nunes Costa (XXX.828.511-XX); Lucas da Silva Paz (XXX.122.703-XX); Lucas de Andrade Ferreira (XXX.940.326-XX); Lucas de Paula Lima (XXX.491.796-XX); Lucas dos Ramos Salvador (XXX.119.037-XX); Lucas dos Santos Difante (XXX.839.520-XX); Lucca Zaghi de Oliveira (XXX.315.936-XX); Luciana Belo Soares (XXX.383.908-XX); Luciana Garcia Silveira (XXX.512.610-XX); Luciano de Araujo Lira (XXX.950.551-XX); Luidy Marques Teixeira Goes (XXX.226.217-XX); Luis Carlos de Jesus Seixas (XXX.632.643-XX); Luis Eduardo Lemelle Fernandes (XXX.704.957-XX); Luis Felipe Rodrigues Almeida (XXX.054.833-XX); Luis Felipe da Silva de Souza (XXX.321.117-XX); Luis Fernando da Silva Oliveira (XXX.664.310-XX); Luis Henrique Portela Targino (XXX.805.264-XX); Luisa Paloma Vitoria da Paz Pires Ferreira (XXX.652.253-XX); Luiz Andre da Silva Araujo (XXX.264.022-XX); Luiz Carlos Mendes Souza (XXX.842.337-XX); Luiz Carlos dos Anjos Silva Junior (XXX.477.955-XX); Luiz Felipe Cardozo Leite (XXX.400.947-XX); Luiz Felipe Romanha Matteoli (XXX.172.207-XX); Luiz Felipe da Cruz Simas Vaz (XXX.763.737-XX); Luiz Fernando Peixoto Pereira Junior (XXX.667.267-XX); Luiz Henrique Ferreira de Menezes (XXX.395.813-XX); Luiz Henrique Goncalves Dantas (XXX.679.857-XX); Luiz Henrique da Silva Ferreira (XXX.111.704-XX); Luiz Marcelo Pereira Torre (XXX.585.517-XX); Luiz Roberto Martins Santos Bianchini (XXX.161.688-XX); Luiz Sergio Pamplona Bastos (XXX.448.417-XX); Luiza Barros Hubert (XXX.258.658-XX); Luizete Soares da Silva (XXX.821.362-XX); Lylian Cristine Santos Pacheco (XXX.204.567-XX); Macelle Cristina Neves Ramos (XXX.642.137-XX); Maclei Monteiro do Vale (XXX.596.952-XX); Maikon Fred Assis Pedroza (XXX.826.811-XX); Maira Nunes Rocha (XXX.138.897-XX); Manoela Cristina dos Santos (XXX.018.120-XX); Manuel de Brito Correia Filho (XXX.578.843-XX); Marcel Simoes Carneiro (XXX.339.748-XX); Marcela Denise Mendes Pereira (XXX.949.936-XX); Marcela Pedrosa Barros (XXX.144.854-XX); Marcelle Moraes Dantas (XXX.519.367-XX); Marcelo Cabanas Teixeira (XXX.444.107-XX); Marcelo Cruvinel Rosa (XXX.723.951-XX); Marcelo Ferreira Vasconcelos Filho (XXX.880.811-XX); Marcelo Guedes Franca (XXX.379.015-XX); Marcelo Monteiro Maia Junior (XXX.765.294-XX); Marcelo Rodrigues de Melo (XXX.060.761-XX); Marcelo Vitorio Vieira de Araujo (XXX.897.587-XX); Marcelo Ypiranga dos Guaranys (XXX.647.617-XX); Marcelo da Costa da Silva (XXX.715.477-XX); Marcia Bueno da Silva (XXX.510.730-XX); Marcia Cristiane Martins Lopes (XXX.622.140-XX); Marcia Edivania Silva Correia Farias (XXX.852.894-XX); Marcio Berguenmayer da Silva (XXX.379.480-XX); Marcio Rebello Pereira (XXX.531.247-XX); Marcio Vinicius dos Santos Silva (XXX.497.844-XX); Marco Aurelio Ceccato (XXX.474.138-XX); Marcos Paulo Castilho Costa (XXX.802.687-XX); Marcos Paulo Grande (XXX.428.188-XX); Marcos Vinicius Mariz Monteiro Bispo (XXX.199.535-XX); Marcos Vinicius da Cruz Rodrigues (XXX.014.602-XX); Marcos da Silva Campos (XXX.558.042-XX); Marcyhel da Silva Menezes (XXX.141.971-XX); Maria Carolina Ribeiro Azevedo (XXX.531.913-XX); Maria Gabriela Kebleris (XXX.138.528-XX); Maria Laci Amaral (XXX.120.880-XX); Maria Manuella Gomes da Silva (XXX.333.744-XX); Maria Vitoria Silva de Vasconcelos (XXX.434.707-XX); Mariana Borges de Sampaio (XXX.075.451-XX); Mariana Lainara Silva (XXX.162.706-XX); Mariana Victor Ferreira (XXX.807.137-XX); Mariana Werneck Roque Lopes (XXX.493.337-XX); Mariana de Almeida Henriques de Oliveira (XXX.010.350-XX); Mariane Oliveira de Mattos (XXX.467.610-XX); Marilia Casqueiro Araujo (XXX.467.775-XX); Marilia Silva Brito (XXX.734.805-XX); Marilia de Oliveira Telles (XXX.266.191-XX); Marina Gutierres Ricardo (XXX.697.620-XX); Marina Lucca Santos (XXX.891.990-XX); Marina Miranda Barbosa (XXX.777.324-XX); Marinez Marques da Rosa (XXX.471.050-XX); Mario Arthur Francescon Wandroski (XXX.889.912-XX); Maristela Griebeler Justen (XXX.845.620-XX); Marlon Eliseu Andrade (XXX.502.156-XX); Marlon Gomes Rodrigues (XXX.315.347-XX); Marlos Emanoel Medeiros Gama (XXX.079.284-XX); Mateus Barros Macedo (XXX.247.291-XX); Mateus Fernando Ferreira Cruz (XXX.850.374-XX); Mateus Henrique Perini da Silva (XXX.008.352-XX); Mateus Rodrigues Vieira (XXX.685.791-XX); Mateus da Silva Mariano (XXX.374.047-XX); Matheus Carneiro Feitosa (XXX.068.043-XX); Matheus Costa Monteiro Lopes (XXX.069.486-XX); Matheus Felipe Ferreira da Silva (XXX.529.447-XX); Matheus Fernandes Fonseca Caitano (XXX.971.931-XX); Matheus Fernandes Goncalves Boechat (XXX.740.867-XX); Matheus Gabriel Fernandes Santana (XXX.830.966-XX); Matheus Goncalves de Freitas (XXX.422.449-XX); Matheus Leonidio Barbosa dos Santos (XXX.998.736-XX); Matheus Naves Borges (XXX.381.431-XX); Matheus Neris Romeiro (XXX.546.151-XX); Matheus Pereira Correa de Sa (XXX.615.347-XX); Matheus Sales de Albuquerque Cunha (XXX.362.596-XX); Matheus Santiago Branco (XXX.225.463-XX); Matheus Souza da Silva (XXX.029.977-XX); Matheus Wesley Delfino da Silva (XXX.917.334-XX); Matheus da Silva Matana (XXX.985.111-XX); Matheus da Silva Matos (XXX.170.552-XX); Matheus da Silva Rodrigues (XXX.119.167-XX); Matheus de Amorim dos Santos (XXX.679.581-XX); Matheus de Sa de Souza (XXX.584.591-XX); Mathews Francisco Alves de Carvalho (XXX.998.893-XX); Mauricio Sorato (XXX.117.369-XX); Mauricio da Conceicao Fernandes (XXX.061.481-XX); Maurisele Santos de Oliveira (XXX.860.470-XX); Mauro Alan Simoes Guedes (XXX.322.941-XX); Mauro Lucio de Souza Martins Junior (XXX.866.657-XX); Max de Sa Santos (XXX.137.427-XX); Maxwell Ribeiro Rodrigues (XXX.014.031-XX); Mayara Chew Marinho (XXX.648.781-XX); Mayara Rigatti de Magalhaes (XXX.142.780-XX); Maycon Santos Brito (XXX.559.232-XX); Maycon da Mata Lima (XXX.727.253-XX); Maykel Mateus Nagel (XXX.442.329-XX); Melida Mayara de Souza Carvalho (XXX.455.935-XX); Michael Dowglas de Gois Silva (XXX.371.381-XX); Michael Sun Chern (XXX.414.387-XX); Michel Silva Santos (XXX.756.535-XX); Michele Veloso Costa Silveira (XXX.527.920-XX); Michell Franklin de Souza Figueredo (XXX.601.924-XX); Michelle Moreira Nakamura (XXX.082.518-XX); Milena de Macedo Rodrigues Monteiro (XXX.056.387-XX); Milvia Renia Campos de Queiroz Alves (XXX.292.603-XX); Miriam Rosa da Costa (XXX.858.390-XX); Miriam dos Santos Rocha (XXX.531.020-XX); Murilo Goncalves Almeida (XXX.168.202-XX); Murilo Tozzo Campos (XXX.223.909-XX); Nata de Sousa de Paula (XXX.062.657-XX); Natan dos Santos Nogueira (XXX.948.811-XX); Natasha Souza Matos (XXX.007.172-XX); Nayara Monteiro Pinheiro (XXX.610.471-XX); Nicolas Marcelo Maulaiz (XXX.883.058-XX); Nilson Henrique Bega Paulon (XXX.891.158-XX); Nubia Carine Costa Goncalves de Mesquita (XXX.611.803-XX); Orestes Lucas dos Santos Cavalcanti (XXX.365.777-XX); Otavio Von Ameln Lovison (XXX.177.790-XX); Otávio Augusto de Moura Hoeser (XXX.420.250-XX); Pablo Carvalho de Leao Augusto (XXX.869.107-XX); Pablo Mendes Medeiros (XXX.861.867-XX); Pablo Ramon Pereira Nergino (XXX.674.618-XX); Pablo Vinicius Marques Pinho Castro (XXX.738.955-XX); Paola Grasiele de Lima Prado (XXX.154.610-XX); Patricia Canton (XXX.395.758-XX); Patricia Silva da Fonseca (XXX.688.570-XX); Patricia dos Santos Silva (XXX.427.600-XX); Patrick Warley Telles da Silva (XXX.263.137-XX); Paula da Silva Ribas (XXX.258.210-XX); Paulo Alan de Oliveira Vilela (XXX.250.934-XX); Paulo Alberto de Oliveira Lima (XXX.394.717-XX); Paulo Jose Rodrigues Goncalves de Sousa (XXX.808.763-XX); Paulo Ricardo Cunha (XXX.986.670-XX); Paulo Victor Santos Gomes (XXX.182.845-XX); Paulo Victor de Souza Gomes (XXX.896.807-XX); Pedro Almeida Soares (XXX.657.777-XX); Pedro Augusto Moretti Moreira (XXX.583.021-XX); Pedro Augusto Setta Dias (XXX.149.417-XX); Pedro Bandeira de Melo Paiva (XXX.873.697-XX); Pedro Camilo da Silva Junior (XXX.999.294-XX); Pedro Cesar Rocha (XXX.520.951-XX); Pedro Dias de Oliveira Netto (XXX.178.144-XX); Pedro Ferreira Barbosa (XXX.953.446-XX); Pedro Gabriel Affonso Pacheco Pereira (XXX.902.887-XX); Pedro Henrique Almeida de Magalhaes (XXX.724.765-XX); Pedro Henrique Bezerra de Melo Saunders (XXX.248.857-XX); Pedro Henrique Bose Ximenes Pedrosa (XXX.720.977-XX); Pedro Henrique Dantas da Rocha (XXX.459.624-XX); Pedro Henrique Freire de Souza (XXX.007.881-XX); Pedro Henrique Gomes de Sousa (XXX.423.697-XX); Pedro Lidio da Silva (XXX.151.197-XX); Pedro Manfroi de Azevedo Iurinic da Costa (XXX.321.320-XX); Pedro Martelleto (XXX.262.457-XX); Pedro Neiva Alves (XXX.854.591-XX); Pedro Paulo Bastos Teixeira (XXX.959.457-XX); Pedro Paulo Dias dos Santos (XXX.483.701-XX); Pedro Paulo Menezes de Macedo (XXX.462.311-XX); Pedro Raguzzoni Alves (XXX.540.761-XX); Pedro Rangel Dertoni (XXX.235.657-XX); Pedro Rosario Lemos Crispino (XXX.305.952-XX); Pedro Sousa Carvalho Neto (XXX.629.103-XX); Pedro Vitor Vilar Pitzer Cleis (XXX.053.124-XX); Polyana Oliveira Ferreira (XXX.997.905-XX); Priscila dos Santos Sehn (XXX.325.010-XX); Rafael Cabral Brizuena (XXX.889.521-XX); Rafael Castro de Paula Cabral (XXX.257.657-XX); Rafael Esteves de Oliveira Gomes (XXX.227.477-XX); Rafael Felix Felisberto (XXX.301.988-XX); Rafael Figueiredo Kawakubo (XXX.072.327-XX); Rafael Gomes Vieira (XXX.219.487-XX); Rafael Henrique Elias Dias (XXX.439.107-XX); Rafael Kellvili do Nascimento (XXX.461.984-XX); Rafael Ledur da Silva (XXX.938.720-XX); Rafael Machado Ferreira (XXX.052.698-XX); Rafael Masashi Fukuda (XXX.743.189-XX); Rafael Menezes Villar (XXX.091.947-XX); Rafael Ramos da Silva (XXX.080.534-XX); Rafael Rodrigues Bianchin (XXX.911.091-XX); Rafael Rodrigues Gamas Domingos de Aragao (XXX.109.851-XX); Rafael Schmidt (XXX.209.007-XX); Rafael da Silva (XXX.131.151-XX); Rafael da Silva Cordeiro (XXX.107.497-XX); Rafael da Silva Oliveira (XXX.226.264-XX); Rafael da Silva Rocha (XXX.144.407-XX); Rafael de Mendonca Pereira Cunha (XXX.973.136-XX); Rafaela Bezerra de Figueiredo (XXX.052.327-XX); Rafaella Silva Almeida (XXX.927.586-XX); Rai Cortes Campos Rodrigues (XXX.386.277-XX); Raiberson Carvalho Monteiro (XXX.348.432-XX); Raimundo Vitor Santos Magalhaes (XXX.344.853-XX); Ralpho Silveira Suriani Ferreira (XXX.963.858-XX); Ramon Medeiros Brandao (XXX.301.024-XX); Ramon de Melo Sousa (XXX.396.031-XX); Raphael Almeida Andrade (XXX.146.687-XX); Raphael Andre Rico Ferreira (XXX.716.430-XX); Raphael Camelo Santana (XXX.717.757-XX); Raquel Estigarribia Lima (XXX.115.680-XX); Regis Luis Apolinario Ganda (XXX.363.816-XX); Reinaldo Albuquerque Simoes (XXX.370.447-XX); Renan da Silva Lima (XXX.492.459-XX); Renata Sibele Oliveira de Siqueira (XXX.418.235-XX); Renato Lourenco Guedes (XXX.896.441-XX); Rhuan Elias Botelho de Azeredo (XXX.225.617-XX); Rian Davi de Sousa Reis (XXX.604.163-XX); Ricardo Fazoli da Silva (XXX.522.207-XX); Ricardo Henrique Mendes Costa (XXX.500.631-XX); Ricardo Joaquim Aquino Cortes (XXX.232.190-XX); Ricardo Lucio Zamberlan (XXX.933.630-XX); Ricardo Vizibelli Braga (XXX.250.458-XX); Ricardo da Silva Louzada (XXX.880.267-XX); Ricardo de Jesus Fuzette (XXX.629.742-XX); Ricardo dos Santos Martins (XXX.903.708-XX); Ricardo dos Santos da Silva (XXX.527.747-XX); Rick Oliveira Alves (XXX.911.343-XX); Rita de Cassia dos Santos de Mendonca (XXX.964.124-XX); Roberta Barbosa da Silveira de Quadros (XXX.240.690-XX); Roberta de Melo Oliveira (XXX.071.870-XX); Roberto Goncalves Kassouf (XXX.480.808-XX); Robson Eder (XXX.327.608-XX); Robson Leao Silva (XXX.668.903-XX); Robson da Silva Ferreira (XXX.058.604-XX); Rodrigo Cavalcanti Ferraz (XXX.852.035-XX); Rodrigo Costa Batista (XXX.645.455-XX); Rodrigo Feldens (XXX.971.890-XX); Rodrigo Fernandes de Andrade (XXX.850.574-XX); Rodrigo Ferro Zenaro (XXX.404.058-XX); Rodrigo Fortes Bellei (XXX.141.586-XX); Rodrigo Oliveira Ramos (XXX.389.516-XX); Rodrigo Oliveira do Monte Regato (XXX.350.087-XX); Rodrigo Teixeira de Andrade (XXX.771.531-XX); Rodrigo Vieira Gusmao (XXX.373.491-XX); Roger Darlan Eickhoff Bizarello (XXX.430.970-XX); Rogerio Fleck de Oliveira (XXX.126.770-XX); Rogerio Itamar Luiz Junior (XXX.764.558-XX); Romulo Antonine Nascimento Barros (XXX.827.032-XX); Romulo Faria Ferreira (XXX.245.147-XX); Romulo Henrique Jarson Escobar (XXX.877.751-XX); Ronaldo Costa de Castro Junior (XXX.781.911-XX); Rondon Moreira Gomes (XXX.613.741-XX); Ronivelton Lemes de Carvalho Filho (XXX.482.581-XX); Roseli de Lima Goncalves (XXX.733.480-XX); Ruan Bernardo Ramiro (XXX.647.267-XX); Ruan Monteiro dos Santos (XXX.605.354-XX); Ruan Vitor Lemos Guerra (XXX.849.834-XX); Ruben Israel de Melo (XXX.178.441-XX); Sabrina Silveira da Luz (XXX.271.700-XX); Samanta Daiana de Rossi (XXX.565.390-XX); Samuel Almeida da Silva (XXX.663.032-XX); Samuel Cavalcanti (XXX.891.858-XX); Samuel Sergio do Santo (XXX.001.409-XX); Sandra Rejane Luna da Silva (XXX.013.820-XX); Santiago Pacheco Heuer (XXX.503.837-XX); Santiago Torres Wilkon (XXX.411.430-XX); Savio dos Santos Rodrigues (XXX.603.395-XX); Sergio Lopes Cavalcante de Oliveira (XXX.806.585-XX); Sergio Luis Francisco Pinheiro (XXX.337.677-XX); Sergio Saldanha de Freitas Leite (XXX.452.027-XX); Sergio Santos Barros (XXX.401.987-XX); Sergio Victor da Silva Soares (XXX.497.154-XX); Shaiane Ribeiro Leonardo (XXX.648.200-XX); Sidnei Lefundes da Silva (XXX.344.895-XX); Silvio Roberto Soares Possidonio Junior (XXX.112.845-XX); Simone Pereira da Silva (XXX.726.530-XX); Stephanie Andrade Freitas (XXX.146.322-XX); Suele Karolainy Nascimento Lopes (XXX.459.333-XX); Suellen Abdon Nobre de Queiroz Serquiz (XXX.506.544-XX); Suellen de Souza Ribeiro (XXX.019.567-XX); Tallison Derick de Castro da Silva (XXX.912.377-XX); Tamires Albuquerque dos Santos (XXX.015.938-XX); Tarsio Vinicius Silva Lopes (XXX.609.528-XX); Tatiana Reimer Barata (XXX.309.397-XX); Tatiane Lengler Michaelsen (XXX.384.100-XX); Tatiane de Oliveira Barbosa (XXX.152.700-XX); Taymara da Silva Rodrigues (XXX.020.060-XX); Tayna Alves (XXX.744.454-XX); Tercio Gabriel de Jesus (XXX.427.385-XX); Thaina Rodrigues Pinto (XXX.563.080-XX); Thais Gadiole Schontag (XXX.910.317-XX); Thalen Priscila de Oliveira Ramos (XXX.464.590-XX); Thales Porto Lima (XXX.265.685-XX); Thalita Camarneiro Siqueira (XXX.248.591-XX); Thalles Augusto Vieira Ramos (XXX.938.766-XX); Thalles Henrique Rocha Claves (XXX.138.056-XX); Thamyres Neves Pogian Amorim (XXX.964.477-XX); Thayna Pinto Fagundes (XXX.957.077-XX); Thiago Barbosa Navarro (XXX.635.478-XX); Thiago Felipe D Almeida Monteiro (XXX.899.357-XX); Thiago Fernandes Carvalho de Souza (XXX.105.521-XX); Thiago Figueiroa Oliveira (XXX.082.087-XX); Thiago Filikoski Barski (XXX.594.720-XX); Thiago Gomes Silva (XXX.889.334-XX); Thiago Kerensky de Morais Couto (XXX.536.274-XX); Thiago Rotondo Sampaio (XXX.500.857-XX); Thiago Santana Alves (XXX.842.381-XX); Thiago Siqueira Gomes (XXX.624.241-XX); Thiago Souza Ferreira (XXX.494.597-XX); Thiago Straiotto Fabri (XXX.375.639-XX); Thiago Valamede Soares (XXX.597.238-XX); Thiago da Silva Santos (XXX.508.531-XX); Thiago de Mattos Vieira (XXX.683.887-XX); Thiago de Oliveira Albuquerque (XXX.059.371-XX); Thomas Edson Watanabe (XXX.976.761-XX); Thulio Mesquita Teles de Carvalho (XXX.770.593-XX); Tiago Almeida de Castro (XXX.792.233-XX); Tulio Henriques Fonseca Araujo (XXX.498.954-XX); Ulisses Chieppa (XXX.777.246-XX); Valentina Morel Correa Rodriguez (XXX.940.970-XX); Valeriano da Silva Gomes (XXX.178.043-XX); Vanesa Sofiatti (XXX.789.200-XX); Vanessa Rocha Saldanha (XXX.645.270-XX); Vanessa Soares Patta (XXX.572.460-XX); Vanessa Streit (XXX.902.740-XX); Vanildo Oliveira da Costa Santiago (XXX.927.952-XX); Veruska Nisiguchi Ferraz (XXX.610.321-XX); Victor Alexandre El Khoury Marcondes Pereira (XXX.762.638-XX); Victor Augusto Souza Resende (XXX.561.751-XX); Victor Camara Lessa (XXX.827.017-XX); Victor Henrique Enedino das Chagas (XXX.507.361-XX); Victor Henrique Ramos (XXX.613.058-XX); Victor Hugo Oliveira Cauper (XXX.607.991-XX); Victor Hugo de Souza Coelho (XXX.705.517-XX); Victor Mauricio Dousseau dos Santos (XXX.909.538-XX); Victor Pacheco dos Santos (XXX.047.493-XX); Victor Serrano Paulino Lima (XXX.218.964-XX); Vinicius Alves Pimentel (XXX.902.121-XX); Vinicius Bretas Ragonesi (XXX.220.466-XX); Vinicius Correia Nogueira (XXX.190.925-XX); Vinicius Dotto de Arruda Figueiredo (XXX.938.301-XX); Vinicius Gabriel Rodrigues da Silva Brito (XXX.464.591-XX); Vinicius Garibaldi Santos Costa (XXX.420.376-XX); Vinicius Jose Poli (XXX.253.478-XX); Vinicius Parente Rocha (XXX.264.721-XX); Vinicius Pereira D Amico (XXX.899.677-XX); Vinicius Pereira Mateus Borges (XXX.114.361-XX); Vinicius Sakai Roque (XXX.899.291-XX); Vinicius Silva de Oliveira (XXX.037.317-XX); Vinicius Simoes Borges Espinheira Fonseca (XXX.033.995-XX); Vinicius Vernier Nunes (XXX.536.010-XX); Vinicius da Silva Evangelista (XXX.932.537-XX); Vinicius de Marco Medina (XXX.771.970-XX); Vinicius de Souza Pedrosa (XXX.070.584-XX); Vitor Felipe Nicacio Ferreira (XXX.921.943-XX); Vitor Hugo Santos Sobrinho (XXX.755.347-XX); Wagner Igor Vicente do Vale (XXX.948.575-XX); Walmir Nunes Vieira Junior (XXX.692.626-XX); Wellingthon Moreira Silva (XXX.439.956-XX); Welton Fermino Maciel (XXX.291.862-XX); Wemersson dos Santos Lima da Silva (XXX.164.251-XX); Werica Carla de Andrade (XXX.388.504-XX); Werlleyn Douglas Assuncao Santos (XXX.773.341-XX); Whenderson Thalmer de Medeiros Silva (XXX.867.984-XX); William Bento Agapito de Freitas (XXX.062.347-XX); William Moreira Costa Waddington (XXX.060.407-XX); William Santos da Silva Martins (XXX.957.027-XX); Willian Ricardo da Silveira Levinski (XXX.870.709-XX); Willyam Rodrigo Araujo Silva (XXX.039.224-XX); Wilton Medeiros de Assuncao Junior (XXX.896.513-XX); Yan Andrade Mattos (XXX.585.427-XX); Yan Lucas Caires Martins (XXX.877.555-XX); Ysadora Soares Mareco (XXX.985.490-XX); Yuri Barcellos Galli (XXX.109.221-XX); Yuri Filipe Bastos Borges (XXX.896.726-XX); Yuri Rodrigues de Souza Paiva dos Santos (XXX.531.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Comando da Aeronáutica; Diretoria do Sistema Penitenciário Federal - Mjsp; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.